Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO DE MATÉRIAS DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. Não há interesse recursal no pedido de instauração de liquidação de sentença, quando o Juízo de origem determina o seu prosseguimento, com remessa dos autos à Contadoria Judicial. A questão quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios depende de manifestação do Juízo de origem, razão pela qual não pode ser conhecida na instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nos termos da Súmula 508, do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. As questões já debatidas e analisadas ou que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, a cujo respeito se operou a preclusão, não podem ser objeto de nova discussão, conforme preceituam os artigo 502, 503, 507 e 508, do Código de Processo Civil.